Tribunal: TJES
Processo: 0000499-02.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-02.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME.
MANTIDA CONDENAÇÃO
.
DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DESP
ROVI
D
O
S
.

1.
No que tange à
materialidade, restou provada
pelo
Boletim unificado, auto de apreensão
e
pela prova testemunhal.
A respeito da autoria, de fato, as vítimas não foram capazes de reconhecer os réus, o que restou impossibilitado, porque teriam utilizado to
u
cas para cobrir o rosto. Todavia, há outras provas nos autos suficientes à comprovação
da prática delitiva pelo apelante DIEGO SILVA.

2. E
xistindo
provas coerentes
a respeito da
materialidade e da
autoria
atribuídas ao réu DIEGO SILVA
quanto a
crime de roubo qualificado,
não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de
roubo simples
.

3. D
OS
I
METRIA. N
a
1ª
fase,
das circunstâncias do art. 59 do CP,
diversamente do que sustent
aram
a
s
defesa
s
,
foram negativad
os
e fundamentados
três

vetores
. A respeito da “
culpabilidade”,
o magistrado
utilizou uma das
majorantes
, qual seja,
a restrição de liberdade das vítimas
para desvalorar este vetor, eis que demonstra maior reprovabilidade do crime e da conduta do
s
réu
s.
Precedente do STJ.

4. Quanto às “
circunstâncias do crime”,
utilizou outra causa de aumento excedente, qual seja, a do concurso de pessoas para
justific
ar

a maior gravidade do
modus operandi.

5.
No que tange às “consequências do crime”, como bem fundamentado na sentença, o valor do prejuízo deve ser considerado elevado. Além disso, as vítimas ressaltaram que a família sofreu graves abalos psicológicos.
Precedente do C. STJ.

6
. Recurso
s conhecido s e des provi d o s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000499-02.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS, PAULO CESAR DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO LUCIO DE AZEVEDO - ES37950

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO SILVA DOS SANTOS E PAULO CESAR DE JESUS SANTOS
,
em face da Sentença de fls.
400
/
408
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Criminal d
a
Comarca de Nova Venécia
/ES
, que
o
s

condenou
pel
o

crime de roubo
qualificado

(art. 157,

§2º, inc
s
. II
e V
,
e §2º-A, inc. I,
do
CPB)
,
aplicando-lhe
s

à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

A Defe
sa

do réu
DIEGO
SILVA DOS SANTOS
,
requer
su
a
absolvição, por
ausência de prova,
eis que as vítimas não reconheceram os autores, pois estavam encapuzados, bem como prestaram declarações contraditórias, além de não apreendido na residência do apelante qualquer
res furtiva
.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o roubo simples. Ou, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal.

A Defensoria Pública, atuando em favor de
PAULO CESAR DE JESUS SANTOS
, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

A respeito dos fatos, n
arra a
denúncia
que,
em
12 de fevereiro de
2022
,
em Córrego das Flores, zona rural de Nova Venécia, os réus PAULO CESAR e DIEGO SILVA,
junto a

outros comparsas
não identificado
s
, se deslocaram para as residências das vítimas Wantuir Frisleben e Célio Freisleben, munidos de um fuzil, uma metralhadora, um revólver e uma espingarda, rendendo os moradores e funcionários do local, restringiram sua liberdade e exigiram a entrega de ouro, dinheiro e armas. Em seguida, amordaçaram e trancaram as pessoas no banheiro, fugindo com um caminhão, uma moto, duas armas de fogo, duas televisões, R$5000,00 (cinco mil reais) em espécie, três celulares, uma motosserra, uma roçadeira, uma bomba, uma geladeira, outros eletrodomésticos, joias, roupas, sacos de adubo, sacas de café, defensivos agrícolas, e som veicular.

I
nicio pela análise da pretensão absolutória do apelante DIEGO SILVA.

No que tange à
materialidade, restou provada
pelo
Boletim unificado de fl. 08/10, auto de apreensão de fl. 135
e
pela prova testemunhal.

A respeito da autoria, de fato, as vítimas não foram capazes de reconhecer os réus, o que restou impossibilitado, uma vez que agiram
durante a noite,
com muita violência, e determinando que olhassem para o chão
,
mediante
ameaça com armas
de fogo
, bem como porque teriam utilizado to
u
cas para cobrir o rosto.

Todavia, há outras provas nos autos suficientes à comprovação
da prática delitiva pelo apelante DIEGO SILVA.

E
xtrai-se das transcrições das interceptações telefônicas (fl. 79/80), consoante trecho destacado na sentença, que o réu Diego negociou diversos dos objeto subtraídos da residência das vítimas, bem como, foi
identificado, pelo histórico de chamadas, que
um dos celulares subtraídos das vítimas
era utilizado pela namorada de Diego, de nome Kemilly Passos
(
relatório de fl. 74
e 181
).

Inclusive, foram interceptadas conversas entre as namoradas dos réus, nas quais fica evidente que elas tinham conhecimento que Paulo Ricardo e Diego atuavam juntos na prática de diversos roubos.

Além disso, foi identificado que o aparelho telefônico utilizado pelo réu Diego emitiu sinal de localização próximo à residência das vítimas, no dia e no horário do fato (relatório de fl. 74).

Destaco, ainda, que o relato das vítimas
Wantuir Frisleben
(fls. 11 no IP e 365, em Juízo)
e Célio Freisleben
(fl. 15/16 do IP e fl. 366, em Juízo)
a respeito da dinâmica dos fatos, ressaltando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, com emprego de diversas armas de fogo, além de restrição de suas liberdades (amarrados e trancados no banheiro).

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito da
materialidade e da
autoria
atribuídas ao réu DIEGO SILVA
quanto a
crime de roubo qualificado,
não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de
roubo simples
.

P
rossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria das penas dos réus, em especial, quanto aos pleitos de fixação das penas-base no mínimo legal.

Quanto a ambos os apelantes, n
a
1ª
fase,
das circunstâncias do art. 59 do CP, diversamente do que sustentaram as defesas, reputo que foram negativados e fundamentados três vetores.

A respeito da “
culpabilidade”,
o magistrado
utilizou uma das
majorantes
, qual seja,
a restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inc. V do CPB),
para desvalorar este vetor, eis que demonstra maior reprovabilidade do crime e da conduta do
s
réu
s
, que agi
ram com extrema agressividade, tendo o roubo perdurado por longo período (cerca de 3 horas), em seguida, amarraram e prenderam as vítimas em um banheiro.

Tal fundamentação encontra-se
em consonância com
a Corte Superior de Justiça:

“
(...
) 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
"Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).(...
)
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Quanto às “
circunstâncias do crime”,
utilizou outra causa de aumento excedente, qual seja, a do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. I do CPB) para
justific
ar

a maior gravidade do
modus operandi
, eis que, em maior número de agentes, conseguiram garantir e facilitar a execução do crime.

No que tange às “consequências do crime”, não desconheço que, em muitas circunstâncias, a não recuperação dos bens e o consequente prejuízo das vítimas é considerado como inerente ao crime de roubo. Entretanto, como bem fundamentado na sentença, o valor do prejuízo deve ser considerado elevado, pois superior a R$300.00,00 (trezentos mil reais). Além disso, as vítimas ressaltaram que a família sofreu graves abalos psicológicos em r
azão

d
os fatos, vivendo sempre temerosa e chegando a pensar em se mudar do local.

Corroborando tal conclusão, cito precedente do C. S
TJ:

“
(...) 2. Embora o prejuízo seja inerente ao crime de roubo,
não há como deixar de considerar como negativas as consequências do crime quando tal prejuízo atinge montante bastante elevado,
como no caso o valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), desfalcando o patrimônio da vítima de forma considerável.(...)(AgRg no RHC n. 166.298/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Destarte, as
pena
s
-base não comportam reforma no
quantum,
diante da persistência de
três circunstâncias judiciais
desfavoráveis,

suficientes e

proporciona
is

à
manutenção
um

pouco acima do mínimo legal, em
6
(
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão.

O
bservo que utilizado para o cálculo de cada circunstância judicial negativa a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte Cidadã.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes e agravantes;

Na 3ª fase, aplicou a causa de aumento do emprego de arma de fogo, no patamar legal de 2/3 (dois terços).

Por fim, considerando a prática de
dois
crimes de roubo,
eis que em face de vítimas distintas, reconhecendo-se o
concurso formal, aplicou o aumento
mínimo de 1/6
(um
sexto
).

Portanto, sem qualquer razão à
s
defesa
s
em sua pretensão de revisão da pena para o roubo,
fixada
s para ambos os réus em
1
2
(
doze
) anos,
1
(
um
) m
ês
e
2
5 (
vinte e cinco
) dias de reclusão
.

Desse modo,
CONHEÇO d
os apelos

e
NEG
O
-LHE
S

PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.